Tribunal: CARF
Processo: 12448.904138/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904138/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.082 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
DATAMEC SA SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. ART. 74, § 5° DA LEI
9.430/96.
Quando transcorrido o prazo de cinco anos da entrega da declaração de
compensação sem manifestação da autoridade fiscal, deve ser reconhecida a
homologação tácita, nos termos do art. 74, § 5° da Lei 9.430/96.
RETENÇÃO NA FONTE. UTILIZAÇÃO DOS VALORES EM ANO
DIFERENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Essa Turma tem seguido o entendimento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais de que os valores retidos na fonte não podem ser utilizados para
compensação em calendários diferentes dos quais houve a retenção. À CSLL
aplica-se também tal entendimento por força do art. 57 da Lei 8.981/95.
COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO DÉBITO PELA
AUTORIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da legislação, a Autoridade fiscal não pode alterar a composição do
débito compensado pelo contribuinte, não podendo, portanto, fazer imputação
na sistemática da compensação.
DCOMP. IMPUTAÇÃO PROPORCIONAL.
Na compensação, sobre os débitos vencidos incidirão, do vencimento até a
transmissão da DCOMP, os consectários legais (multa de mora e juros de
mora) previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. A falta de consignação
desses acréscimos moratórios na DCOMP implicará: i) a homologação parcial
da compensação, calculada por meio da sistemática da imputação proporcional,
levando-se em conta os acréscimos moratórios; ii) a exigência da parcela não
homologada com os acréscimos legais respectivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, para, com base na preliminar suscitada, a ele dar provimento para
reconhecer a homologação tácita da compensação apresentada no PER/DCOMP no
40189.20589.060505.1.3.03-8713; e, ii) por maioria de votos, no mérito, negar provimento ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904138/2010-90
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904138/2010-90

recurso voluntário em relação à pretensão da recorrente de que a homologação da compensação
efetuada por meio da DCOMP no 39191.58417.200706.1.3.03-1103 possa compensar o débito
principal de CSLL no valor de R$ 446.176,56, sem acréscimo de juros e multa, vencido nesta
parte o Relator. Designado para redigir o voto vencedor neste item, o Conselheiro Antonio Paulo
Machado Gomes.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator
(documento assinado digitalmente)
Antonio Paulo Machado Gomes - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Carmen Ferreira
Saraiva (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Iagaro Jung Martins,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 230-251 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 06-61.509, da 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 197-204), em sessão realizada em
22 de janeiro de 2018, por meio do qual o referido órgão julgou parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 2-17 (cópia fls. 51-65) e
docs. anexos), de forma a reconhecer parte do direito creditório em favor da Contribuinte.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 198-204.

1. Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada nos autos da Declaração de
Compensação no 34703.12529.180907.1.7.03-3412, transmitida em 18/09/2007, que
indica como crédito o saldo negativo de CSLL, no montante de R$ 844.535,05,
referente do Exercício 2005 - 01/01/2004 a 31/12/2004, para compensação com
débitos próprios.
2. A Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro, em 06/07/2010, por meio do
Despacho Decisório (DD) eletrônico com n.o de rastreamento 868492455,
homologou parcialmente as compensações declaradas, uma vez que o crédito
reconhecido restou insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados, conforme segue:
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904138/2010-90

3. A interessada, cientificada do despacho decisório em 21/07/2010, fls. 184,
apresentou a manifestação de inconformidade em 20/08/2010, fls. 51/65, onde, após
um breve relato dos fatos, aduz, em síntese, que o único motivo para a não
homologação de seu pedido de compensação, foi um mero erro material no
preenchimento da PER/DCOMP com demonstrativo de crédito.
3.1.Isso porque, ao invés de declarar a retenção de R$ 490.160,45, sob o CNPJ de dois
órgãos do Ministério do Trabalho e Emprego (37.115.367/0001-60 – fls. 117/118 - e
03.830.550/0001-25 – fls.119), equivocadamente, declarou essa retenção sob o
CNPJ da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (07.526.983/0022-78).
3.2.Após, afirma que, mesmo na remota hipótese de indeferimento do pedido acima,
parte das compensações declaradas já se encontram homologadas tacitamente,
considerando o §5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, alterado pela Lei 10.833/03, que
diz ter a Fiscalização o prazo de cinco anos, contados da data de entrega da
Declaração
de
Compensação.
Nesse
sentido,
a
PER/DCOMP
40189.20589.060505.1.3.03-8713 apresentada em 06/05/2005, teria até o dia
06/05/2010 para ter sido homologada, sendo que o Despacho Decisório somente
ocorreu em 06/07/2010. Traz jurisprudência administrativa.
3.3. Quanto ao pedido, se necessário, protesta pela posterior produção de todos os meios
de prova admitidos em Direito, especialmente documental e pericial e que as
intimações relacionadas ao presente feito sejam endereçadas aos patronos da
interessada.
Processo no 12448.905047/2010-71
4. Em, 11 de novembro de 2012, a interessada protocolou o requerimento de Suspensão
da Exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, III do Código
Tributário Nacional, fls. 02, em razão da manifestação de inconformidade
tempestivamente apresentada em 21/07/2010, formalizado no processo no
12448.905047/2010-71, anexo ao presente processo, conforme termo de apensação,
fls. 45.

3. A DRJ julgou pela procedência parcial da MI, nos seguintes termos da
Ementa (fl. 188).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RETENÇÕES NA FONTE. CONFIRMAÇÃO PARCIAL.
Comprovado parcialmente nos autos que a manifestante sofreu retenções na fonte de
CSLL que não foram consideradas pelo Despacho Decisório, na formação do saldo
negativo, cabe homologar a declaração de compensação até o novo limite reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904138/2010-90

4. Em suma, o Órgão julgador entendeu que quanto à alegação de homologação
tácita da DCOMP, essa não se aplicaria ao caso, pois com a apresentação de retificadora, o prazo
de cinco anos começa a contar da retificação e não da apresentação da retificada. Como o tempo
de cinco anos não transcorreu quando da notificação do Despacho Decisório à Contribuinte,
então não houve homologação tácita.
5. Sobre a comprovação dos rendimentos na fonte, com base no art. 55 da Lei
7.450/85, a Interessada deve apresentar os respectivos comprovantes de retenção emitidos em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. Além disso, é necessário que os rendimentos
tenham sido oferecidos à tributação na mesma apuração do saldo negativo, nos termos do § 3o do
artigo 64 da Lei no 9.430/1996 e do artigo 36 da Lei no 10.833/2003. Quanto ao primeiro
requisito (comprovação da retenção) se constata na documentação anexa a confirmação das
retenções. Ademais, é claro o erro de fato cometido no lançamento da declaração, podendo ser a
retificação pretendida ser feita pela Autoridade fiscal com base no art. 147, § 2° do CTN.
Contudo, o valor da Contribuição constante às fl. 119 não pode ser adicionado na composição,
pois está vinculado ao ano-calendário de 2003. Por ser retenção de órgão público, então o valor a
se considerar para retenção de CSLL é de R$ 429.020,17. O segundo requisito (oferecimento à
tributação) foi atendido, uma vez que constam na DIPJ os valores de rendimentos tributáveis.
6. Quanto à diligência a mesma é desnecessária. Sobre o domicílio, o endereço
onde ocorrem as intimações é aquele que informado pelo contribuinte. Assim, foi reconhecido o
valor de R$ 429.020,17.

II. Recurso Voluntário
7. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) “dos R$ 490.160,45 informado como montante retido
para fins de composição de saldo negativo, apenas R$ 61.058,75 não foram considerados
pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba”. A única
justificativa para desconsiderar o valor de R$ 61.058,75 seria de que ele estaria vinculado ao ano
de 2003, não podendo ser adicionado ao ano-calendário de 2004; b) cabe a homologação tácita,
uma vez que PER/DCOMP no 40189.20589.060505.1.3.03-8713 jamais foi retificado. Não há de
se argumentar que a retificação de um PER/COMP teria o condão de interromper o prazo para a
homologação de todos os outros a ele vinculados. Além de não haver previsão legal para tal
entendimento, contraria a jurisprudência, que prevê que a retificação interrompe apenas o prazo
naquilo que houver sido alterado; c) não há fundamento legal capaz de alicerçar o entendimento
da DRJ, de que o valor não homologado pertence a 2003. Os fundamentos legais trazidos na
decisão “apenas afirmam” que é preciso comprovante, há retenção de CSLL nos pagamentos
efetuados por órgãos públicos e os valores retidos são considerados como antecipação de tributo.
Não foi indicado qualquer fundamento legal capaz de impedir que o valor da CSLL retido em
2003 possa ser considerado na composição do saldo negativo do ano de 2004. Ressalta-se que o
valor em questão, apesar de ter sido proveniente de tributos de 2003, nunca foi considerado para
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904138/2010-90

fins de antecipação da CSLL nesse mesmo ano, sendo inclusive registrada na contabilidade em
janeiro de 2004. Tais alegações podem ser comprovadas com os documentos constantes nos
autos. Tendo em vista que não houve utilização dos valores em 2003, então devem ser
aproveitados em 2004, sob pena de enriquecimento ilícito; d) a PER/DCOMP no
39191.58417.200706.1.3.03-1103 apresentou como débito a ser extinto apenas principal, não
indicando qualquer valor de multa e/ou juros. Entretanto, ao proceder ao encontro de contas dos
débitos objeto da compensação, a Receita indicou principal, multa e juros. Não pode a Receita
escolher quais débitos serão compensados ou não, ficando adstrito ao indicado na declaração de
compensação. Caso se fosse cobrar outros valores que não indicados, deve o Fisco o fazer por
meio de lançamento de ofício. Seria impossível exigir a multa e os juros, pois não foram objeto
de compensação e já transcorridos 5 anos; d.1) não se pode admitir a exigência da multa e juros
sobre a compensação declarada no PER/DCOMP no 39191.58417.200706.1.3.03-1103. Tal
cobrança fere a legalidade, bem como diversos dispositivos legais; e) caso seja convertido o
julgamento em diligências, indica quesitos, bem como assistente técnico. Ao final, requer a
reforma da decisão para que seja reconhecido integralmente o direito creditório e a consequente
homologação das compensações. Requer ainda realização de todas as diligências necessárias
para a comprovação do crédito.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.

III. Apenso
9. Em apenso aos presentes Autos estão os Autos de n° 12448.905047/2010-71,
o qual tem por objeto pedido de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, uma vez que há
processo administrativo em trâmite. Por não haver questionamento ao CARF, não deve este
Conselho se manifestar sobre o referido pedido.
10. É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade e admissibilidade
11. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 222 – 11/07/18), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 225 – 15/08/18), conclui-se que este é tempestivo.
12. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904138/2010-90

V. Valor objeto de discussão
13. De acordo com a Recorrente, o valor não homologado seria de R$ 61.058,75,
o qual corresponderia ao valor de retenção na fonte e que deveria ter sido trazido do ano de 2003
para o ano de 2004. Tal afirmação é ratificada pela Recorrente algumas vezes ao longo de seu
Recurso, a exemplo de fl. 236 e notas de rodapé, à fl. 241.
14. Em exame ao Despacho Decisório (DD) (fl. 102), constata-se que o montante
apontado como crédito na DCOMP foi de R$ 844.535,05, sendo que desse valor, foi reconhecido
R$ 354.374,40, não sendo conhecido, portanto, R$ 490.160,45. Desse montante, a DRJ
reconheceu como favorável à Contribuinte o valor de R$ 429.020,17, restando assim, dos R$
844.535,05 apenas R$ 61.140,48 (R$ 844.535,05 - R$ 354.374,40 - R$ 429.020,17= R$
61.140,48). Como a Recorrente afirma categoricamente e mais de uma vez que o valor seria de
R$ 61.058,75, então, entende-se que ela teria optado por questionar apenas tal valor. Desta feita,
nos termos do art. 17 do Dec. 70.235/72, o valor objeto de discussão consiste em R$ 61.058,75,
como valor que não foi homologado na compensação.

VI. Homologação tácita do PER/DCOMP 40189.20589.060505.1.3.03-8713
15. De acordo com a Recorrente, a homologação tácita seria aplicável ao caso,
mais especificamente ao PER/DCOMP no 40189.20589.060505.1.3.03-8713, por esse nunca ter
sido retificado. Alega que não há de se argumentar que a retificação de um PER/COMP teria o
condão de interromper o prazo para a homologação de todos os outros a ele vinculados. Além de
não haver previsão legal para tal entendimento, contraria a jurisprudência, que prevê que a
retificação interrompe apenas o prazo naquilo que houver sido alterado.
16. Da análise dos Autos se conclui que a Contribuinte possui razão em sua
afirmação. A DRJ decidiu que não teria havido a homologação tácita do PER/DCOMP
40189.20589.060505.1.3.03-8713, declarado em 06/05/2005, porque houve a retificação de tal
declaração por meio do PER/DCOMP no 34703.12529.180907.1.7.03-3412 (fl. 200).

17. Como o DD foi emitido em 06/07/2010 e a retificadora em 18/09/07 (fls. 102
e 174 respectivamente), então não teria transcorrido o prazo de cinco anos para a homologação
tácita, prevista no art. 74, § 5° da Lei 9.430/96.
18. Ocorre que ao analisar fls. 174, bem como as fls. seguintes que compõem a
Declaração, constata-se que ela não é retificadora do PER/DCOMP 40189.20589.060505.1.3.03-
8713.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904138/2010-90

19. Por mais que ela retifique um PER/DCOMP, o de final 0589, não se trata do
PER/DCOMP em questão. Ressalta-se que a única relação existente entre o PER/DCOMP final
8713 com o 0589 é que ambos apontam parte do mesmo crédito, que seria suficiente para ambas
as compensações. Assim, deve ser reconhecida a homologação tácita, prevista no art. 74, § 5° da
Lei 9.430/96 em relação ao PER/DCOMP 40189.20589.060505.1.3.03-8713.

MÉRITO
VII. Crédito proveniente de 2003 para utilização do saldo negativo de 2004
20. Na ótica da Requerente, não haveria fundamento legal capaz de alicerçar o
entendimento da DRJ, de que o valor não homologado pertence a 2003. Não teria sido indicado
qualquer fundamento legal capaz de impedir que o valor da CSLL retido em 2003 possa ser
considerado na composição do saldo negativo do ano de 2004. Ressalta-se que o valor em
questão, apesar de ter sido proveniente de tributos de 2003, nunca foi considerado para fins de
antecipação da CSLL nesse mesmo ano, sendo inclusive registrada na contabilidade em janeiro
de 2004. Tais alegações podem ser comprovadas com os documentos constantes nos autos.
Tendo em vista que não houve utilização dos valores em 2003, então devem ser aproveitados em
2004, sob pena de enriquecimento ilícito.
21. Em que pese essa relatoria ter entendimento de que o tema ainda carece de
aprofundamento em seu exame, essa Turma tem seguido o entendimento da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, na qual os valores provenientes de retenção na fonte somente podem ser
utilizados no mesmo período em que foram retidos. Assim tem sido o entendimento da CSRF:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. INDÉBITOS A TÍTULO DE RETENÇÕES NA FONTE.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam utilizadas diretamente para a
compensação de outros tributos, e nem para a compensação do mesmo imposto
referente a outros períodos (Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que
se restitui ou compensa é sempre o saldo negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte
ocorridas ao longo de um determinado ano. [...] (Acórdão no 9101-003.993 – 1a Turma,
Sessão de 18 de janeiro de 2019).

Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904138/2010-90

22. Mesmo que a jurisprudência apresentada diga respeito ao IRPJ, há de se citar
o art. 57 da Lei 8.981/95, o qual dispõe que se aplicam à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido “as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda
das pessoas jurídicas”. Assim, por mais que a DRJ não tenha indicado expressamente os
dispositivos normativos, sua decisão estava fundamentada nelas. É de se ressaltar que a própria
Contribuinte reconheceu que o valor era proveniente de retenção na fonte, mas que não fora
usado em 2003 e que pretendia usá-lo no ano de 2004. Desta feita, não deve o argumento ser
acolhido.

VIII. Débito compensado e compensação homologada
23. De acordo com a Recorrente, a Autoridade Fiscal teria homologado a
compensação em desacordo com a compensação efetuada pela Contribuinte. Nos termos da
Recorrente a compensação relativa a PER/DCOMP no 39191.58417.200706.1.3.03-1103 tinha
como objeto o débito de R$ 446.176,56 de CSLL, somente de principal. Entretanto a Autoridade
teria homologado valor menor como principal e o restante, até somar o valor indicado, como
multa e juros. Alega que a Receita não pode escolher quais débitos serão compensados ou não,
ficando adstrito ao indicado na declaração de compensação. Caso fosse cobrar outros valores que
não indicados, deve o Fisco o fazer por meio de lançamento de ofício. Seria impossível exigir a
multa e os juros, pois não foram objeto de compensação e já transcorridos 5 anos.
24. A afirmação da Recorrente pode ser comprovada ao se observar as fls. 91, 94,
102 e 211 dos Autos, nas quais se demonstra que a Recorrente, por meio da PERDCOMP acima
indicada, compensou o valor de R$ 446.176,56 como principal, não indicando multa e juros. No
DD, a Autoridade nega a homologação da compensação número final 1103, só ocorrendo a
mesma depois que a DRJ reconheceu outra parte do crédito. Após, a Autoridade fiscal computou
a homologação da compensação, mas alterou a natureza do débito apresentado (fl. 211).
Colaciona-se abaixo parte dos documentos das fls. apontadas.

Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904138/2010-90

25. Constatados os fatos narrados pela Recorrente, parte-se para a análise, a qual
se entende que a Contribuinte tem razão. O fundamento para a compensação se encontra na
Constituição, a qual não veda que se faça tal procedimento, este previsto expressamente no
Código Tributário Nacional. Na redação do art. 170 desse Código, há a previsão de que cabe à
lei dispor sobre a compensação nas condições e sob as garantias que ela mesmo estipular. Por
sua vez, o art. 74, §§ 1° e 2° da Lei 9.430/96 preveem que a compensação se dá por meio de
apresentação de declaração, sendo que ela extingue o crédito sob condição resolutória de sua
ulterior homologação.
26. Com base nesses artigos, entende-se que não é possível haver imputação à
compensação. Isto porque não há previsão sobre tal situação no Código para a Compensação.
Mesmo que houvesse a interpretação de que a imputação prevista no art. 163 do CTN também
abrangeria a compensação, o art. 170 não permitiria, uma vez que ele atribui que a lei ordinária
estabelece as condições para a compensação. E na sistemática estabelecida pela lei, quem indica
os valores a serem compensados é o contribuinte, havendo efeito extintivo definitivo apenas
quando há a homologação por parte do fisco. Ocorre que ao agente administrativo cabe
homologar ou não a compensação com base na existência do crédito, mas não alterar a pretensão
do contribuinte. Assim, deve a compensação relativa à DCOMP no 39191.58417.200706.1.3.03-
1103 ser efetuada nos termos propostos pela Requerente, ou seja, no valor de R$ 446.176,56
somente quanto ao principal, e não nos termos do extrato do processo, de fls. 211 e segs., o qual
aponta valor principal reduzido, mais a soma de juros e multa.

IX. Conclusão
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904138/2010-90

27. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário,
para, com base na preliminar, reconhecer a homologação tácita da compensação apresentada no
PER/DCOMP no 40189.20589.060505.1.3.03-8713. Quanto ao mérito, dá-se provimento
exclusivamente para que a homologação da compensação efetuada por meio da DCOMP no
39191.58417.200706.1.3.03-1103 se dê nos termos propostos pela Contribuinte na referida
declaração, ou seja, compensando o débito principal de CSLL no valor de R$ 446.176,56 sem
inserir juros e multa como pretendido pela Autoridade Fiscal à fl. 211.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Voto Vencedor
Conselheiro Antonio Paulo Machado Gomes, Redator designado.
Em que pesem os bem fundamentados argumentos do ilustre Conselheiro Relator,
o colegiado divergiu de seu entendimento unicamente no que tange a imputação linear,
concordando, assim, com o Relator nos demais pontos. Ante a isso, foi a mim designado a
elaboração do voto vencedor, em relação a parte vencida.
A divergência versa sobre a impossibilidade de imputação proporcional de multa
e juros sobre débitos (principal) compensados após o seu vencimento em Declaração de
Compensação (DComp). A Recorrente defende que a “amortização proporcional” não se aplica,
ou seja, a Receita Federal do Brasil não pode amortizar valor divergente daquele solicitado na
DComp. Logo, a amortização é de apenas o principal, sem qualquer alocação à multa de mora e
juros.
Segundo a Recorrente, a Receita Federal do Brasil não tem o direito de
proporcionalizar o principal regularmente compensado em DComp, uma vez que a multa e os
juros pertinentes ao atraso devem ser objeto de auto de infração distinto.
A Receita Federal do Brasil, por sua vez, ao identificar a compensação de débitos
em atraso sem o devido registro da multa e juros, imputou proporcionalmente ao valor
compensado, os valores de multa e juros atinentes ao débito, separando, desse modo, o total
compensado em principal, multa e juros, com fundamento na “amortização proporcional”.
Desta forma, o debate neste processo foi acerca de qual a forma correta de imputar
aos débitos os créditos detidos pelo sujeito passivo: linearmente ou proporcionalmente.
Inicialmente, cabe-se destacar que os tributos ou contribuições da União
administrados pela Receita Federal do Brasil não recolhidos por meio de DARF ou compensados
mediante DCOMP no prazo devido, sujeitam-se aos consectários legais (multa de mora e juros
de mora) previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, acumulados do mês seguinte ao da data
do vencimento do tributo/contribuição até o mês do recolhimento do DARF ou da transmissão da
DCOMP.
Além disso, o procedimento de imputação proporcional, na mesma DComp, em
caso de compensação de débito vencido, dos acréscimos moratórios proporcionais ao principal
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904138/2010-90

compensado, encontra-se em conformidade com as orientações constantes do “Ajuda” da “Pasta
Débitos” disponibilizado no programa PGD PER/DCOMP.
Ressalta-se também que a incidência desses acréscimos legais, sob a sistemática
da imputação proporcional, aos débitos vencidos e compensados em DComp, encontra-se em
consonância com a interpretação da Receita Federal do Brasil, desde 2002, com a publicação da
Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002 e está vigente até hoje com a
Instrução Normativa RFB no 2055, de 06 de dezembro de 2021.
Portanto, do ponto de vista da Receita Federal do Brasil, a imputação proporcional
sempre existiu na compensação.
Cumpre, ainda, destacar que a imputação proporcional já foi objeto do
Parecer/PGFN/CDA no 1936, de 2005, no qual a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
concluiu pela obrigatoriedade da “imputação proporcional”, conforme ementa a seguir:
“Amortização linear. Impossibilidade. No silêncio do art. 163 do Código Tributário
Nacional, aplica-se o disposto no art. 167, por analogia e simetria. Quando se trata da
imputação do pagamento entre os valores do “principal”, “multa” e “juros”, de um
mesmo crédito tributário, a amortização proporcional é a única forma admitida pelo
Código Tributário Nacional.”
Conforme ali exposto:
“12. Com efeito, o CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966) não possui em seu
bojo norma que discipline expressamente como deve ser feita a alocação de pagamentos
entre as parcelas/rubricas componentes de um mesmo crédito tributário (principal,
multa, juros). Há sim, norma que disciplina a imputação de pagamentos pela
administração na hipótese da existência simultânea de dois ou mais débitos tributários
de um mesmo sujeito passivo na qualidade de devedor principal e/ou responsável (ver
art. 163).
13. Sendo assim, na ausência de previsão expressa sobre o tema, cumpre ao intérprete
buscar integrar a lei geral tributária sem perder de vista a autonomia da disciplina à qual
pertence, respaldada no seu art. 109. Neste sentido, é o próprio CTN quem fornece os
caminhos de integração, conforme o disposto no art. 108, in verbis:
“Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I – a analogia;
II – os princípios gerais do direito tributário;
III – os princípios gerais de direito público;
IV – a equidade.
§ 1o O emprego da analogia não poderá resultar na exigência de tributo não
previsto em lei.
§2o O emprego da equidade não poderá resultar na dispenda do pagamento de
tributo devido.”
14. Na esteira da recomendação do uso da analogia como forma primeira de integração,
para o caso em apreço, entendemos se de boa técnica jurídica a utilização do texto do
art. 167 da própria norma geral de Direito Tributário, in verbis:
“Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na
mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as
referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da
restituição.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904138/2010-90

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito
em julgado da decisão definitiva que a determinar.””
Por conseguinte, se a restituição obedece a critério proporcional, por analogia e
simetria, a imputação do pagamento também deveria observá-lo. Isto significa dizer que o valor
total pago/compensado deve ser distribuído proporcionalmente para quitação do principal, multa
de mora e juros devidos na data do recolhimento/compensação inicial.
Destaca-se que esse é o entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais do
CARF – CSRF. Como podemos extrair da ementa do Acórdão no 9101-005.330 – CSRF / 1a
Turma, de 2 de fevereiro de 2021 (Relatora Conselheira Edeli Pereira Bessa), in verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
DENUNCIA
ESPONTÂNEA.
ART
138
DO
CTN.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos, penalidades
pecuniárias ou juros de mora, na mesma proporção em que o pagamento o
alcança, encontra amparo no artigo 163 do Código Tributário Nacional.
ANTECIPAÇÃO
OBRIGATÓRIA
(ESTIMATIVA).
EXTINÇÃO
APÓS
O
VENCIMENTO LEGAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Independentemente da natureza jurídica que se queira emprestar às antecipações
obrigatórias (estimativas) previstas na legislação tributária, não se pode negar que ela
tem caráter tributário e que, uma vez não recolhidas no prazo legal, submetem-se aos
acréscimos moratórios previstos no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996. O fato de o
recolhimento representar antecipação do eventualmente devido ao final do período de
apuração, a exemplo de tantas outras formas previstas na legislação tributária, não lhe
retira o caráter obrigacional, de modo que, sendo extemporânea a sua extinção, resta
configurado o débito tributário, sendo, em razão disso, devidos os encargos moratórios.”
(g.n)
Salienta-se que o entendimento acima exposto, também é observado nos Acórdãos
no 9101-005.093, no 9101-005.129 e no 9101-004.127.
Vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 464, firmou
o entendimento de que “a regra de imputação de pagamentos estabelecida no art. 354 do Código
Civil não se aplica às hipóteses de compensação tributária.” Ou seja, o STJ afastou a
possibilidade da imputação linear. Restando, portanto, somente a possibilidade da imputação
proporcional.
Sendo assim, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso voluntário da
Contribuinte no tocante a aplicação da imputação linear.
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.082 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.904138/2010-90

(documento assinado digitalmente)
Antonio Paulo Machado Gomes

Fl. 401
DF CARF MF
Original